Tribunal: TJDFT
Processo: 0720262-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720262-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENON KOUZAK AGRAVADO: PAULO LUCIO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZENON KOUZAK contra a decisão de ID 125085681 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por PAULO LÚCIO DOS SANTOS, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que a decisão agravada foi genérica; que há nulidade na citação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; que foi citado por edital sem que houvesse o prévio esgotamento dos meios para localização; que o endereço constante no aviso de recebimento estava incompleto, sem indicação do número do apartamento; que cabe ao exequente diligenciar para localizar endereços válidos; que a nulidade da citação por edital resulta na nulidade dos atos processuais posteriores; que não mais integrava o quadro societário no momento do ajuizamento da ação; que não intimado para pagamento da execução. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da citação por edital e dos atos processuais posteriores, com o retorno dos autos para processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sucessivamente, pretende a manifestação do órgão colegiado sobre as demais questões apresentadas na impugnação à penhora. Por intermédio do despacho de ID 36697810, determinou-se a apresentação de comprovante de pagamento das custas legível. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 36705789. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à nulidade da citação por edital realizada no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, a citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, portanto seu defeito ou inexistência afeta o plano de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). A teor do que dispõe o artigo 256, II e §3o, do Código de Processo Civil, a citação por edital somente será admitida quando o réu for considerado em local ignorado ou incerto, após restarem infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". Por ser a citação por edital exceção à regra, esta somente terá lugar quando, de fato, forem realizadas tentativas suficientes de citação pessoal da parte demandada. Na hipótese, além da tentativa de citação por meio de oficial de justiça em mais de um endereço indicado pela parte agravada, a instrução do processo de origem revela que foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo (BacenJud, Infoseg e Siel – ID 36532549 – p. 235), e que os endereços vinculados ao agravante foram diligenciados, não tendo sido possível a citação pessoal, proporcionando a segurança necessária para concluir que o réu se encontrava em local incerto, autorizando a citação por edital. Entre os documentos juntados pelo próprio agravante, consta procuração juntada em outro processo, datada de 3/6/2019, em que declara residir na SHIS 17, conjunto 15, casa 18, Lago Sul/DF (ID 36532550 - p. 120). Todavia, a tentativa de citação no mesmo local, por meio de oficial de justiça, em outubro do mesmo ano, não fui cumprida, uma vez que foi informado que o agravante não residia no local e sim sua genitora (ID 36532549 – p. 230). Ademais, na impugnação, o agravante declara que residia, quando da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no Condomínio Lake Side Residence. Ou seja, em ações diversas em curso neste Tribunal, no mesmo intervalo de tempo, vê-se a existência de diversos endereços residenciais declarados, de modo que nem o próprio agravante consegue, com verossimilhança, esclarecer onde residia. Assim, verifica-se que houve o esgotamento dos meios possíveis e razoáveis para a citação pessoal do agravante, antes da realização da citação ficta, nos termos da lei processual, não se verificando violação ao direito constitucional de ampla defesa. Quanto à ilegitimidade passiva, o agravante reconhece que a cártula foi emitida no período em que integrava o quadro societário da pessoa jurídica cuja personalidade foi desconsiderada, afirmando que cedeu suas cotas de capital em 22/6/2016. Por expressa previsão legal (artigos 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil), o sócio cedente é responsável pelas obrigações sociais contraídas no período em figurava como sócio pelo prazo de dois anos após a averbação da modificação contratual. Se a ação monitória foi ajuizada em face da pessoa jurídica dentro do período previsto em lei, não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva. Outrosssim, a circunstância de ser sócio minoritário não interfere na legitimidade passiva. Com a desconsideração da personalidade jurídica, o patrimônio dos sócios é alcançado em conjunto. Por fim, o agravante alega a nulidade do cumprimento de sentença por ausência de intimação para pagamento, em razão da realização direta do bloqueio de ativos financeiros após o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica por esta e. Turma. Contudo, por expressa previsão legal (artigo 854 do Código de Processo Civil), para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes. Ou seja, na penhora de dinheiro, o contraditório é postergado, com o intuito de assegurar a viabilidade da medida. No caso, após a realização do bloqueio, foi determinada expressamente a intimação da parte agravante, então representado pela Curadoria Especial (ID 36532550 - p. 48), que manifestou sua ciência (ID 36532550 – p. 77). Em conclusão, verifica-se que não está caracterizada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à suspensão dos atos processuais praticados na origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora